Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716368-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA PAULA MOREIRA DE LIMA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O ADRIANA PAULA MOREIRA DE LIMA apresentou embargos de declaração contra a decisão proferida no ID 36400795. Em síntese, alega que, a despeito de haver a possibilidade de penhora de verba salarial, deve ser assegurada a subsistência da devedora. Discorre sobre suas despesas e afirma que a penhora de 10% do seu salário inviabilizará o seu sustento. É o breve relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Na decisão embargada já foi devidamente apreciada e fundamentada a questão da penhora de 10% dos rendimentos da embargante. Esclareço que a questão poderá ser melhor aprofundada e apreciada no julgamento do mérito pelo colegiado. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora